Tribunal: TJSP
Processo: 1000489-86.2024.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistentes os contratos de associação e condenou a ré à restituição simples dos valores descontados. O requerente busca devolução em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistentes os contratos de associação e condenou a ré à restituição simples dos valores descontados. O requerente busca devolução em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, considerando o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de Decidir
A prescrição quinquenal aplica-se à relação de consumo, com termo inicial na data do último desconto, em fevereiro de 2019.
A ação foi distribuída em fevereiro de 2024, dias após o prazo prescricional, configurando a prescrição da pretensão autoral.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Prescrição quinquenal em relações de consumo. 2. Termo inicial na data do último ato lesivo. 3. Prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício.

Legislação Citada:
Código Civil, art. 206, §3o, IV.
Código de Defesa do Consumidor, art. 27.
Código de Processo Civil, art. 487, II.